Tribunal: TJMT
Processo: 0009311-30.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009311-30.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEILA MARIA SANTOS - CPF: 030.915.391-30 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria criminosa quando a confissão extrajudicial do acusado é corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas da persecução penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Keila Maria Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009311-30.2017.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de dano qualificado.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 89173990, pp. 71-75).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 89173992).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 93230455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Keila Maria Santos
foi condenada à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da suposta prática do crime de dano qualificado.

Irresignada, a ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de maio de 2017, por volta das 05:00hs, no Núcleo de Polícia Militar, situado na Rua Epitácio Pessoa, Centro, Município de Ribeirãozinho/MT, Termo desta Comarca, a denunciada deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a denunciada e seu esposo iniciaram uma discussão em um evento festivo, oportunidade em que ele foi conduzido pelos policiais militares à Delegacia de Polícia do Município de Torixoréu/MT para prestar esclarecimentos.

Nesta oportunidade, defluiu-se dos autos que a denunciada se dirigiu ao Núcleo de Polícia Militar de Ribeirãozinho/MT, quando arremessou pedras (britas) na porta de entrada daquela edificação, provocando quebra e trincamento parcial dos vidros
” (Id. n. 89173990, pp. 1-2;
sic
).

A prova da materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 89173990, pp. 20-21), o laudo pericial de crime contra o patrimônio (Id. n. 89173990, pp. 31-36), o auto de avaliação (Id. n. 89173990, p. 38) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Além disso, a autoria do crime foi demonstrada pelas declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares Renato Branquinho Domingues e Jeremias Nascimento da Silva, que corroboraram a confissão extrajudicial da acusada.

Em sede inquisitiva, as testemunhas Renato e Jeremias relataram que, na data dos fatos, em atendimento ao Boletim de Ocorrência n. 2017.160457, precisaram se dirigir à cidade de Torixoréu/MT por volta das 4h30min, deixando o Núcleo de Polícia Militar de Ribeirãozinho/MT desguarnecido. Afirmaram que, ao retornarem, constataram que alguém se aproveitara de sua ausência para atirar pedras na porta da frente do referido Núcleo, quebrando alguns vidros e trincando outros. Asseveraram que, após rondas e diligências, receberam a informação de que a apelante havia sido a autora do delito e que esta se encontrava no Bar Sá Rosa, local em que lograram efetuar a sua prisão em flagrante. Finalmente, afiançaram que, durante a elaboração do boletim de ocorrência, a acusada alegou que não se importava, pois “
em menos de uma hora estaria solta para cometer novos delitos
” (Id. n. 89173990, pp. 8-11).

Por sua vez, a apelante
Keila Maria
, quando interrogada pela autoridade policial, admitiu ter cometido o delito em comento,
in verbis
:

“
QUE afirma que na data de hoje, por volta das 04:30 hrs, a interroganda estava em uma festa e que entrou em atrito verbal com seu esposo; QUE, seu esposo foi levado pelos policiais militares para ser ouvido na Delegacia e que nesse intervalo de tempo a interroganda foi até o núcleo da PM e danificou os vidros da porta com uma pedrada; QUE, não havia ninguém no núcleo; QUE, esclarece que quebrou os vidros pois achou que os policiais não iriam trazer seu esposo de volta; QUE, afirma que depois do fato, foi para o bar Sá Rosa; QUE, os policiais militares ficaram sabendo do dano pois a interroganda havia ligado para o escrivão de Torixoréu perguntando se seu esposo havia sido liberado; QUE, afirma a interroganda que relatou o fato ao escrivão e perguntou se a pedrada na porta do núcleo da PM poderia dar alguma coisa; QUE, o escrivão disse que era flagrante de dano e que ia comunicar o fato aos policiais do Núcleo de Ribeirãozinho; QUE, afirma que jogou a pedra porque estava bêbada; QUE, está muito arrependida
” (Id. n. 89173990, p. 14;
sic
).

Conquanto a recorrente tenha permanecido em silêncio ao ser interrogada em juízo, observo que o policial Renato, ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente o seu relato extrajudicial, esclarecendo ainda que a acusada fora apontada por terceiros que não quiseram se identificar como sendo a responsável pela quebra da porta no Núcleo de Polícia Militar, e que ela, embora inicialmente negasse a prática do delito, acabou admitindo a sua autoria após ser informada da existência de testemunhas (Id. n. 89173993).

É necessário pontuar que, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública em suas razões recursais, não há falar em induzimento da apelante pelos policiais militares no momento de sua abordagem, uma vez que a autoridade policial, ao interrogar a acusada em delegacia, informou-lhe acerca de seu direito fundamental de permanecer calada, e, ainda assim, a apelante optou por confessar a prática do delito, como bem observado pelo magistrado sentenciante em seu pronunciamento oral (Id. n. 89173993).

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, bem como que “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (enunciados sumulares n. 8 e 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, respectivamente).

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão absolutória, na medida em que os depoimentos incriminadores prestados pelas referidas testemunhas guardam sintonia com a confissão extrajudicial da apelante e com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA –INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONVERGENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A OFENSIVIDADE DA CONDUTA – APELO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a efetiva participação do réu na prática do crime, sobretudo porque a sua confissão extrajudicial foi confirmada pela prova testemunhal colhida em juízo, inexistindo dúvidas da autoria delitiva
.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inviável a aplicação do referido preceito na hipótese em apreço, já que o valor do bem subtraído não se revela ínfimo, bem como porque os danos causados à vítima em razão do arrombamento perpetrado para a subtração da coisa denotam maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação
” (TJMT, Apelação n. 0001455-98.2010.8.11.0088,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2017; data da publicação: 14.2.2017).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021